Tribunal: TJMT
Processo: 0014091-04.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014091-04.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA - ME - CNPJ: 07.360.635/0001-49 (RECORRIDO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), EVANDRO CARLOS MORESCO - CPF: 695.065.310-72 (RECORRIDO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS - CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO - ILEGALIDADE - CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA
.

“A autoridade pública, ao negar emissão de notas fiscais a empresas que estão inadimplentes com as obrigações tributárias, viola o direito ao livre exercício da atividade econômica.” (ReeNec 32255/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Metalmor Metalúrgica Ltda – ME (Moresplan Terraplanagem)
,

contra ato praticado
Secretário Adjunto da Receita Pública Sr. Jonil Vital de Souza
, objetivando a expedição da nota fiscal avulsa para o transporte da máquina hidráulica de propriedade do impetrante.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes (Id. 60552222).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença sob reexame (Id. 7281220).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária nos autos da Ação de Mandado de Segurança impetrada por MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA – ME em face de ato do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual o Juízo da 3.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, concedeu a segurança para ratificar a medida liminar outrora deferida e determinar à autoridade impetrada a expedição de nota fiscal para acobertar o transporte de máquina hidráulica – NCM 84295219 ao seu local de origem, extinguindo o feito com análise do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que consta no TAD no 1065930-4 as seguintes observações:

Informações Adicionais: Mercadoria com destinatário diverso do indicado no documento fiscal respectivo.

Infração: Artigo 387, § único do RICMS e artigo 17, VII da Lei 7.098/98

Penalidade: Artigo 45, inciso III, alínea “b” da Lei 7.098/98.

(
Id. 6055211)

In casu
, verifica-se que o mandado de segurança em face da autoridade impetrada que negou a emissão de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais – AIDF para transporte de máquina hidráulica, em razão de supostos débitos fiscais em nome da empresa requisitante.

Os autos revelam que a impetrante, pessoa jurídica de direito privado, dedica-se ao transporte rodoviário de máquinas pesadas e necessita emitir nota fiscal dos produtos e serviços comercializados. Ocorre que, em razão da existência de débitos em aberto, o Estado de Mato Grosso negou-se a proceder à emissão do documento fiscal, condicionando-a à integral quitação dos aludidos débitos fiscais.

Diante desse cenário, a empresa impetrou mandado de segurança na origem, destacando que a utilização de meios oblíquos pela Fazenda Pública para forçar a satisfação de débito tributário tolhe o direito à liberdade de exercício de atividade econômica e o devido processo legal, o que, após regular processamento do feito, foi acolhido pelo magistrado singular, nos termos da decisão retromencionada.

Escorreita a r. sentença, haja vista que configura sanção política condicionar ao pagamento de tributos a emissão de Autorização para a Impressão de Documentos Fiscais, necessários ao regular exercício das atividades empresariais, sob pena de violação da garantia constitucional da livre iniciativa, prevista nos artigos 1.o, inciso IV, e 170, caput, da Constituição Federal.

Além disso, a Lei Federal n.o 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, prevê a ação de Execução Fiscal como o meio adequado para a cobrança de débitos tributários. Logo, a Administração Pública deve valer-se de instrumentos próprios, administrativos ou judiciais, para o recebimento de seu crédito, e não impedir o contribuinte inadimplente de emitir documentos fiscais.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
NEGATIVA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO TRANSGREDIDO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A autoridade pública, ao negar emissão de notas fiscais a empresas que estão inadimplentes com as obrigações tributárias, viola o direito ao livre exercício da atividade econômica
.” (ReeNec 32255/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) (destaquei)

Com essas considerações, em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020